Tribunal: TJDFT
Processo: 0739265-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739265-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO HENRIQUE ARAUJO PIMENTA DA SILVA IMPETRANTE: REGINA LIMA FERREIRA, PALOMA PACHECO FELIX DO PATROCINIO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PALOMA PACHECO FÉLIX DO PATROCÍNIO e REGINA LIMA FERREIRA SANTANA em favor de LEONARDO HENRIQUE ARAÚJO PIMENTA DA SILVA, visando, liminarmente, a suspensão do processo movido contra o paciente. Em síntese, alega a nulidade das provas emprestadas do processo n.o 0717817-03.2024.8.07.0009, notadamente arquivos de áudio oriundos de suposta conversa por WhatsApp. Sustenta a ausência de documentação referente à cadeia de custódia e de métodos técnicos confiáveis que atestem a autenticidade e integridade dos arquivos, o que, segundo argumenta, configura constrangimento ilegal. Destaca, ainda, que não há registros formais comprovando, de forma técnica e cronológica, a origem dos áudios, ressaltando que as pessoas apontadas pelo Ministério Público como fontes das gravações sequer participaram da conversa. Informa que requereu à origem a realização de perícia fonográfica, por considerar ser o único meio hábil para verificar a integridade dos áudios, indicando indícios de edição, sobreposições de voz, silêncios e outras inconsistências que comprometeriam sua credibilidade. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que o réu se recusou a fornecer material para confronto de voz, circunstância utilizada pelo juízo como principal justificativa para a negativa da perícia. Requer, em sede liminar, a suspensão da ação penal n.o 0709612-19.2023.8.07.0009 e, no mérito, o reconhecimento da ilicitude dos áudios juntados aos autos, com o consequente desentranhamento das referidas provas e de todas aquelas delas derivadas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, as impetrantes servem-se da via estreita para trancar o processo n. 0709612-19.2023.8.07.0009, alegando ilicitude das provas coletadas na investigação. Esclareço, de antemão, que o objetivo perseguido constitui medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Ademais, o writ se caracteriza pela estreita via cognitiva, cuja ilegalidade apontada deve, necessariamente, restar positivada com a prova documental pré-constituída. Consta dos autos de origem que o Ministério Público denunciou LEONARDO HENRIQUE ARAÚJO PIMENTA DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID n. 205507827), sendo o acusado pronunciado em 09/01/2025 com base nos mesmos dispositivos (ID n. 222276329). Após a pronúncia, foram juntados aos autos áudios provenientes do processo n. 0717817-03.2024.8.07.0009, descritos como conversas via WhatsApp. A defesa impugnou a admissibilidade do material, alegando violação ao contraditório, quebra da cadeia de custódia e possíveis edições, com trechos de silêncio que indicariam supressão de conteúdo. Todavia, o juízo rejeitou as alegações, ressaltando a ausência de indícios concretos de adulteração e a legitimidade da juntada de documentos pelo Ministério Público. Posteriormente, a defesa requereu a realização de perícia fonográfica, sob o argumento de que os áudios apresentariam cortes, montagens e ausência de contexto. Em resposta, o magistrado determinou que a defesa especificasse o trecho exato da gravação impugnada, informasse se o réu forneceria padrão de voz para confronto e esclarecesse se havia admissão da troca de mensagens entre os interlocutores na data e meio indicados, advertindo que a ausência de impugnação específica resultaria no indeferimento do pedido. A perícia foi indeferida. O juiz entendeu que as alegações da defesa não vieram acompanhadas de qualquer análise técnica, parecer pericial ou indício minimamente concreto que justificasse a instauração do incidente probatório. Considerou que menções genéricas a supostas edições, sobreposições de voz e silêncios não eram suficientes para ensejar providências judiciais. Além disso, destacou que a recusa da defesa em fornecer padrão de voz inviabilizou qualquer verificação objetiva da autenticidade dos áudios (ID n. 245617925, origem). A cadeia de custódia, prevista nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, consiste no conjunto de procedimentos destinados a preservar a integridade da prova desde sua produção até a análise judicial. Qualquer interferência indevida nesse fluxo pode caracterizar a quebra da cadeia de custódia, o que, a depender das circunstâncias, pode levar à inadmissibilidade da prova e comprometer a busca da verdade real. Contudo, não basta a alegação genérica de violação. Cabe à parte interessada demonstrar, de forma minimamente concreta, a ocorrência de adulteração ou irregularidade no trajeto da prova. No caso, verifica-se que o Ministério Público apresentou a forma de obtenção e a identificação das fontes nos processos de origem de onde retirou as provas emprestadas, inclusive com certidões de atendimento das testemunhas que forneceram os áudios (ID 76242524 - Pág. 3). Ressaltou, ainda, que os áudios não constituem prova isolada, mas elementos de corroboração do conjunto probatório. Ademais, conquanto as impetrantes apontem possíveis edições, sobreposições de voz e silêncios nos áudios, não demonstraram concretamente qual prejuízo tais inconsistências poderiam causar à defesa, sobretudo considerando que o réu, em momento algum, nega ser o autor das falas constantes nos arquivos. A menção à ausência de contexto também não vem acompanhada de explicação sobre qual seria esse contexto e como ele alteraria o conteúdo apresentado. Importa destacar ser lícito à testemunha ou comunicante de fato delituoso apresentar elementos de apoio às suas declarações, como fotos ou áudios armazenados em aparelhos celulares. Isso não implica admissão automática da prova, tampouco impede o contraditório, podendo os arquivos ser submetidos à verificação, inclusive em plenário, por meio da oitiva das pessoas que os forneceram, como testemunhas do juízo. Com efeito, ao menos em juízo preliminar, não há nos autos qualquer elemento que comprometa a veracidade dos áudios apresentados pela acusação ou indique adulteração em seu conteúdo. A declaração de nulidade, neste momento e por esta via, exige demonstração inequívoca da irregularidade apontada, o que não se verifica na presente hipótese. Depreende-se, pois, a inexistência de motivação plausível ao deferimento da liminar, porquanto não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator